Tribunal: TJMT
Processo: 1004786-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004786-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), SIRLEI DORCAS DA SILVA - ME - CNPJ: 08.991.936/0001-33 (AGRAVANTE), SIRLEI DORCAS DA SILVA - CPF: 021.497.919-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Sirlei Dorcas da Silva – ME e Sirlei Dorcas da Silva
contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento para declarar válida a citação por edital e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 140975151).

Assegura que a citação por edital é nula, pois “
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar os executados, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8o, inciso III, da Lei Federal no. 6.830/80; com o Recurso Especial no. 1.103.050/BA; com o AREsp n. 2.161.555 e com a Súmula no. 414 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 148786162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs
agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra
Sirlei Dorcas da Silva – ME e Sirlei Dorcas da Silva
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital e dos atos posteriores, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] Pois bem, quanto à nulidade da citação por edital, tenho que razão assiste à excipiente, visto que os requisitos necessários a ensejar a determinação de citação via edital são, conforme o art. 256 do CPC.

[...]

‘In casu’, verifica-se que de fato não foram esgotados todos os meios disponíveis para tentativa de localização da requerida, porquanto ter sido apenas tentada sua citação via AR (aviso de recebimento) e mandado, não havendo por parte da exequente diligência para descortinar o endereço da parte executada, sendo assim o reconhecimento da nulidade da citação medida de vigor.

[...]

Posto isso, acolho a exceção de pré-executividade, e declaro nula a citação por edital promovida nos autos. Com o fito de promover o regular prosseguimento do feito, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira diligências úteis ao deslinde da execução.

De tudo cumprido e certificado, conclusos.

Cumpra-se. Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001489-98.2016.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 77669582 – fls. 2/4).

Em decisão monocrática proferida na data de 24 de agosto de 2022, dei provimento ao recurso pois, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação (Id. 140975151).

Todavia, discorda as agravantes, a apontar que “
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar os executados, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8o, inciso III, da Lei Federal no. 6.830/80; com o Recurso Especial no. 1.103.050/BA; com o AREsp n. 2.161.555 e com a Súmula no. 414 do Superior Tribunal de Justiça
”, pelo que é nula a citação por edital (Id. 143242168 – fls. 9).

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 37.278,71: trinta e sete mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20141138), em que a inicial foi protocolada em 1o de setembro de 2016 (Id. 1669630) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 5 de setembro do mesmo ano (Id. 1960000).

Em 14 de fevereiro de 2017, ocorreu a primeira tentativa de citação das agravantes, pelo correio, que restou ineficaz (Processo Judicial Eletrônico no 1001489- 98.2016.8.11.0006, Primeira Instância, Id.

4923535).

A segunda tentativa de citação das agravantes ocorreu no dia 3 de maio de 2017, agora por Oficial de Justiça, que também restou infrutífera (Processo Judicial Eletrônico no 1001489- 98.2016.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 6785593).

Posteriormente, em 18 de fevereiro de 2020, ocorreu outra tentativa de citação das executadas em novo endereço informado pela Fazenda Pública, por oficial de justiça, que também restou frustrada (Id. 139093182).

De resultado, em petição datada de 27 de dezembro de 2018, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, que foi publicado em 15 de março de 2019 (Processo Judicial Eletrônico no 1001489- 98.2016.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 30240444 – fls. 26).

Cabível, portanto, a citação das agravantes por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ)
.

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3.
Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1815333/BA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
19 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1909660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] 1.
É pacífica a orientação, firmada pela Primeira Seção do STJ e consubstanciada na Súmula 414/STJ, de que ‘
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
’
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 6/4/2009).

2. Tal precedente, contudo, deve ser interpretado à luz da jurisprudência há muito consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/12/2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/12/2020. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1937970/GO,
relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF5, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de agosto de 2021). [sem negrito e itálico no original]

Da mesma forma, o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça
.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
26 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1013043-38.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
20 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital deve ser mantida a validade da citação por edital
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1018955-50.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
19 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1017757-75.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
18 de julho de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que ‘
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1002614-12.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
16 de junho de 2022
). [sem itálico e negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022